Tribunal: STF
Processo: AI 706065
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      Petição enviada por fac-símile não recebida nos aparelhos de
   transmissão de fax da seção competente deste Tribunal, a teor do
   disposto no art. 2º da Resolução STF nº 179/99.
2.      O protocolo
   observado na verificação do prazo deve ser o da Secretaria desta
   Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o presente recurso,
   interposto equivocadamente perante tribunal diverso e recebido
   neste Supremo Tribunal somente após o trânsito em julgado da
   decisão agravada.
3.      Agravo regimental não conhecido.